Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS ATENDIDOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os agravantes pretendem obter a reforma da decisão liminar que deferiu o requerimento de reintegração de posse.
2. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, é atribuição do autor da ação de reintegração de posse comprovar, além da perda da posse do bem, a turbação praticada pelos réus e sua data. 2.1. O art. 562 do CPC possibilita a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída.
3. Constatado que os elementos probatórios coligidos aos autos revelam que o demandante exerceu posse sobre o bem imóvel em questão, tendo inclusive construído cercas e arcado com o pagamento dos encargos respectivos por longo período de tempo, mostra-se correto o deferimento da medida liminar pelo Juízo singular.
4. De acordo com o art. 47, § 2o, do CPC, a ação possessória deve ser proposta no foro de situação da coisa, cuidando-se de hipótese de competência absoluta.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.